Tribunal: TCU
Processo: 016.114/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na execução de convênio firmado com o objetivo de implementar o Plano de Consolidação do Assentamento Tamarineiro II Sul/Paiolzinho (PCA), a fim de sistematizar e acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação do projeto de assentamento visando à sua conclusão e integração à agricultura familiar, por meio da concessão de investimentos em infraestrutura, capacitação e assistência técnica, em conformidade com as diretrizes e normas do Regulamento Operativo do Programa de Consolidação e Emancipação (Auto-Suficiência) de Assentamentos Resultantes da Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em virtude de irregularidades na execução do Convênio CRT/MS 10.000/05 (Siafi 527106), firmado com o objetivo de implementar o Plano de Consolidação do Assentamento Tamarineiro II Sul/Paiolzinho (PCA), a fim de sistematizar e acelerar o processo de desenvolvimento e consolidação do projeto de assentamento visando à sua conclusão e integração à agricultura familiar, por meio da concessão de investimentos em infraestrutura, capacitação e assistência técnica, em conformidade com as diretrizes e normas do Regulamento Operativo do Programa de Consolidação e Emancipação (Autossuficiência) de Assentamentos Resultantes da Reforma Agrária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, incisos II e III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Corumbá/MS; 9.2. considerar Antônio Theobaldo de Azevedo e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Tamarineiro II-Sul revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Theobaldo de Azevedo e da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Tamarineiro II-Sul e condená-los ao recolhimento aos cofres do Incra das quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data de referência Valor histórico (R$) 14/12/2007 188.225,38 4/2/2010 5.400,00 1/1/2016 14.143,66 1/1/2016 28.158,16 9.4. aplicar a Antônio Theobaldo de Azevedo e à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Tamarineiro II-Sul multas individuais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul, para as providências cabíveis; e 9.10.2. ao Município de Corumbá/MS, aos responsáveis e ao Incra, para ciência.